Tribunal: TJBA
Processo: 8041064-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041064-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INES FARIAS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
JOSE DUTRA DIAS FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBIASSUCE e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em ação de obrigação de fazer. Internação involuntária de dependente químico. Direito à vida e à saúde. Dever constitucional do Estado. Excepcionalidade da medida comprovada por laudo médico. Aplicação da Lei nº 10.216/2001, da Lei nº 11.343/2006 e da Lei nº 13.840/2019. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de internação involuntária de dependente químico em situação de risco, conforme laudo médico que atestou urgência e necessidade da medida, em razão de quadro grave de dependência e comportamento agressivo, com risco à integridade física do próprio paciente e de terceiros. A família relatou não possuir recursos financeiros para custear o tratamento.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a concessão da internação involuntária de dependente químico; e (ii) determinar se o Estado tem o dever de custear o tratamento quando demonstrada a urgência e a incapacidade financeira do núcleo familiar.

III. Razões de decidir

3.A Constituição Federal assegura o direito à vida e à saúde como direitos fundamentais e sociais (arts. 5º, caput; 6º e 196), impondo ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
4.As Leis nº 10.216/2001, nº 11.343/2006 e nº 13.840/2019 estabelecem que a internação involuntária constitui medida de caráter excepcional, admitida apenas mediante prescrição médica formal e quando demonstrada a impossibilidade de adoção de tratamento ambulatorial.
5.O art. 23-A, §5º, III, da Lei nº 11.343/2006, incluído pela Lei nº 13.840/2019, dispõe que a internação involuntária de dependentes químicos deve perdurar apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, com prazo máximo de 90 dias, sempre mediante laudo médico e acompanhamento por equipe multidisciplinar.
6.No caso, o relatório médico constante dos autos atesta a urgência e necessidade da internação para preservar a vida e a integridade do paciente e de terceiros, preenchendo os requisitos legais para a medida.
7.A recusa administrativa em fornecer o tratamento configura afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito constitucional à saúde, não se podendo invocar a reserva do possível como obstáculo à concretização de direitos fundamentais.
8.A intervenção judicial, nesse contexto, não caracteriza afronta à separação dos poderes, pois se limita a assegurar o cumprimento do dever constitucional imposto ao Estado de garantir o tratamento adequado a quem dele necessita.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso provido, confirmando a liminar anteriormente deferida para determinar que os Agravados procedam com a internação compulsória imediata de RENAN TEIXEIRA BRITO no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº. 8041064-62.2025.8.05.0000,

em que é agravante
INES FARIAS TEIXEIRA

e agravado
MUNICIPIO DE IBIASSUCE

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
D
AR PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto do Relator.